Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705899-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIARA DOS SANTOS FERRAZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PELA SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a retificação dos cálculos quanto aos juros de mora e o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, além de fixar honorários advocatícios sobre o excesso apurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a simples propositura da ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado caracteriza anatocismo; (iii) determinar se é possível reconhecer a inexigibilidade do título judicial com base na alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença, conforme o art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso em análise. 4. A ação rescisória ajuizada pelo agravante foi objeto de indeferimento da petição inicial, não havendo qualquer reconhecimento de inexigibilidade do título judicial. 5. A incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme a EC 113/2021 e regulamentação pela Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, pois engloba correção monetária e juros de mora de forma unitária. 6. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, é constitucional, por refletir as atribuições do CNJ previstas no art. 103-B, §4o, da CF, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes. 7. O cumprimento de sentença prossegue, com a determinação de ajustes nos cálculos exclusivamente quanto aos juros de mora e somatórios apontados, sem afastar a validade do título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento da sentença, salvo se deferida medida liminar de suspensão. 2. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, a partir de dezembro de 2021, não caracteriza anatocismo. 3. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é constitucional e regulamenta adequadamente a atualização dos débitos da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC/2015, art. 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 06/12/2023, DJe 28/12/2023; TJDFT, Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 11/09/2024, DJe 23/09/2024; TJDFT, Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24/01/2024, DJe 08/02/2024. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/1997 e 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, pois “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, entendendo que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Aponta, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento de ambos os recursos em razão do Tema 1.349 do STF, bem como requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e o Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 5-12-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74